Tribunal: TCU
Processo: 017.267/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11148/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 017.267/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Denise Leporaes Pedro (XXX.330.737-XX); Heloisa Brandao Miranda (XXX.513.521-XX); Janaina Oliveira Esteves (XXX.775.927-XX); Joana D Ark de Souza (XXX.892.487-XX); Leila Ferreira Brandao (XXX.071.867-XX); Maria Aparecida Brandao Costa (XXX.606.826-XX); Maria Lucia Brandao Valeri de Kibaltchiche (XXX.585.267-XX); Nara Anjos Baptista (XXX.694.497-XX); Sandra Helena da Silva Baptista (XXX.043.557-XX); Tatiana Macedo Oliveira (XXX.150.007-XX); Vera Regina do Amaral Oliveira (XXX.207.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.